Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-10.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. ADEQUAÇÃO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

3. Nos ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.

4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente quando inexiste qualquer suspeita de interesse de prejudicar desmotivadamente o infrator

5. Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo praticada em concurso de pessoas e em via pública), as condições pessoais e sociais, além da ineficácia das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade anteriormente aplicadas, evidencia-se adequada a imposição da medida de semiliberdade ao primeiro apelante.

6. Não obstante o caráter excepcional da internação (art. 122, §2o, ECA), a medida deve prevalecer quando sua imposição está lastreada na gravidade concreta dos fatos, nas condições pessoais do agente e no contexto social no qual está inserido, em cotejo com o propósito de reeducação e reabilitação.

7. Apelação conhecida e desprovida.